Tribunal: TJDFT
Processo: 0740406-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0740406-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CELIA DINIZ MELO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(a) credor(a) CELIA DINIZ MELO requereu que o pagamento da superpreferência constitucional fosse realizado de acordo com a Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data anterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido, consoante alvará de IDs 26320652/26320656. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado. Dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC